Tribunal: STF
Processo: RHC 169840
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO, DE EXTORSÃO, DE DESOBEDIÊNCIA E DE TRÂNSITO. ARTIGOS 157, § 2º, II E V, 158, §§ 1º E 3º, E 330 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 311 DA LEI 9.503/1997. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A continuidade delitiva é insuscetível de ser reconhecida diante de espécies distintas de delitos. Precedentes: HC 133.261-ED, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 3/6/2019; HC 114.667, Primeira Turma, red. p/ acórdão: min. Roberto Barroso, DJe de 12/6/2018; HC 113.900, Segunda Turma, rel. min. Teori Zavascki, DJe de 20/11/2014; HC 106.433, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 13/4/2011.



    2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, rel. min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, rel. min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014.



    3. In casu, i) o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como à multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 158, §§ 1º e 3º, 157, § 2º, incisos II e V, e 330, todos do Código Penal e 311 da Lei 9.503/1997, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação. Em sede de revisão criminal, a pena foi redimensionada para 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e multa, mantidos os demais termos da condenação; e ii) na hipótese sub examine, restou consignado pelo Tribunal a quo que “o Juízo sentenciante concluiu pela efetiva prática do crime de roubo circunstanciado, seguido do crime de extorsão qualificada, mediante ações autônomas, razão pela qual foi aplicada a regra do concurso material”.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    8. Agravo regimental desprovido.